Tribunal: STF
Processo: Rcl 74772
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo ESTADO DO PARANÁ, contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. TST- Ag-AIRR-1560-34.2012.5.09.0663, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que o “as alegações de suposta culpa in vigilando do Estado do Paraná até o momento são todas genéricas, sem qualquer elemento concreto que indique a conduta omissiva ou comissiva da Administração Pública. Aliás, em momento algum as decisões proferidas na Justiça do Trabalho indicam concretamente onde residiria a culpa do Estado – ao contrário, apontam que o Estado do Paraná exigiu das empresas certidões negativas de débitos relativos ao FGTS, às contribuições previdenciárias e tributos, porém, para a Justiça Especializadas elas, ‘não se prestam para comprovar a fiscalização por parte do segundo réu, tampouco para afastar eventual responsabilidade subsidiária’” (fl. 6, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente a suspensão do processo originário e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 6):



    “Esta 8ª Turma negou provimento ao agravo de instrumento do ente público e manteve o acórdão regional que concluiu pela responsabilização subsidiária do ora recorrente com os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Ressalte-se, nesse ponto, que o fato de ter sido a primeira reclamada vencedora do processo licitatório e demonstrado capacidade técnica e idoneidade financeira, segundo os critérios propostos pelo licitante, no momento da contratação, consoante o artigo 2º da Lei nº 8.666/93, é questão que não a exime da aludida fiscalização do ajuste, consoante dispõe o artigo 67, da Lei de Licitações supracitado. 



    É justamente nessa falta que incorreu o recorrente, uma vez que a primeira ré, ao prestar os serviços contratados, violou os direitos trabalhistas da autora e o recorrente, na condição de tomador dos serviços, omitiu-se do dever de fiscalizar a execução do contrato, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelos danos causados à obreira. 



    Cumpre observar que certidões negativas de débitos relativos ao FGTS, às contribuições previdenciárias e tributos, por si sós, não se prestam para comprovar a fiscalização por parte do segundo réu, tampouco para afastar eventual responsabilidade subsidiária. 



    Assim sendo, não há possibilidade de se eximir o ora recorrente de sua responsabilidade por período em que lhe cumpria fiscalizar a correta e adequada execução do contrato firmado entre as reclamadas.



    (...)



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorreu de presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto pela instância de origem. A partir das premissas registradas pelo acórdão regional essa conclusão não pode ser alterada sem a reanálise do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 126 do TST. 



    Observa-se que, no caso, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da constatação da omissão culposa do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços, decisão que se encontra em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, desta Corte.



    (...)



    Assim, tendo o Tribunal Regional registrado a ausência de efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas pelo ente público, restou evidenciada a sua culpa in vigilando, devendo ser mantida a sua responsabilidade subsidiária.”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente